Tribunal: TJSP
Processo: 1034568-43.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos materiais e danos morais, em que a parte autora alega desconhecer contrato de empréstimo consignado firmado em seu nome e requer a declaração de inexigibilidade do contrato, devolução em dobro dos valores cobrados e

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos materiais e danos morais, em que a parte autora alega desconhecer contrato de empréstimo consignado firmado em seu nome e requer a declaração de inexigibilidade do contrato, devolução em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais.
Diante da sentença de improcedência da demanda, a parte autora interpôs recurso de apelação sustentando o cerceamento de defesa, a irregularidade da contratação e o dever de indenizar.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ofensa ao princípio da dialeticidade e caracterização do cerceamento de defesa; (ii) a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (iii) o dever de restituição dos valores em dobro; (iv) a configuração dos danos morais.
III. Razões de Decidir
3. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme alegado em sede de contrarrazões, na medida em que houve a impugnação específica dos fundamentos da sentença.
4. O julgamento antecipado da lide não implicou no cerceamento de defesa, pois a dilação probatória mostrou-se efetivamente desnecessária.
5. As partes mantinham relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC).
6. No presente caso, o banco réu não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a regularidade do negócio jurídico firmado (art. 373, inc. II do CPC), pois sendo a parte autora analfabeta, o contrato questionado não foi assinado a rogo por pessoa de confiança da parte autora. Ademais, não há prova do depósito de valores.
7. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos causados ao consumidor em razão de fraude praticada por terceiros (Súmula 479 do C. STJ). Falha na prestação do serviço bancário, sob o prisma da segurança das operações de crédito, devendo ser declarada a nulidade do contrato e, por conseguinte, a restituição das parcelas cobradas indevidamente.
8. Não ficou evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva pela instituição financeira ré, pois o instrumento contratual, apesar de celebrado mediante fraude, contava com a impressão digital, devendo a restituição de valores ocorrer de forma simples.
9. Danos morais configurados no caso concreto, pois a parte autora sofreu humilhação e abalo à sua autoestima ao ver seu benefício previdenciário ser objeto de desconto indevido, atingindo verba de natureza alimentar, uma vez que não usufruiu dos valores do empréstimo, inexistindo prova do depósito de valores.
10. O quantum atribuído a título de danos morais é arbitrado em R$ 5.000,00, certo que se mostra suficiente para compensar o constrangimento suportado, sem acarretar enriquecimento indevido, considerando os Precedentes desta C. Câmara.
IV. Dispositivo e Tese
11. Recurso da parte autora parcialmente provido, para o fim de declarar a nulidade do contrato, com a restituição dos valores cobrados indevidamente de forma simples e a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00.
Tese de julgamento: 1. Há responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias. 2. A devolução em dobro depende da violação à boa-fé objetiva. 3. Há configuração de danos morais em caso de fraude na celebração de contrato de empréstimo sem o depósito de valores em favor do consumidor.